Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS AOS FILHOS. GUARDA. COMPARTILHADA. UNILATERAL. INDEVIDA. ALIENAÇÃO PARENTAL. INOCORRÊNCIA. PARTILHA. SUB-ROGAÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DA QUOTA PARTE EXCLUSIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Indevida a redução dos alimentos fixados em sentença quando arbitrados em valor razoável e que atende, de forma adequada e proporcional, ao binômio necessidade e possibilidade, devendo, ainda, ser propiciado aos filhos viverem de forma condigna com a condição social especialmente vivenciada pelo genitor.
2. A guarda compartilhada constitui a regra em nosso ordenamento jurídico pátrio, conferindo a ambos os genitores o direito de tomar decisões sobre os interesses da criança.
3. Ainda que haja eventuais discussões entre o par parental e dificuldades de comunicação entre genitor e as crianças, o que foi objeto de detida análise em perícia, deve-se priorizar a guarda compartilhada quando ambos os genitores se encontram aptos a exercer o poder familiar, a fim de oportunizar, inclusive, uma maior participação do genitor na tomada de decisões que envolvem os filhos, estreitando os laços afetivos.
4. Não há que se falar em alienação parental quando a situação familiar tenha sido objeto de estudo específico em perícia psicossocial, não restando constatada ou caracterizada.
5. Demonstrado que os bens imóveis exclusivos anteriormente pertencentes à autora foram efetivamente utilizados como forma de pagamento parcial do novo imóvel, configura-se a sub-rogação parcial, a excluir o respectivo quinhão proporcional da partilha, devendo apenas a diferença ser dividida em metade.
6. Recursos conhecidos. Apelo da autora parcialmente provido. Apelo do réu não provido.